Tribunal: TJMT
Processo: 1039261-32.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039261-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ZENILDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 819.472.591-72 (RECORRENTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039261-32.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
ZENILDA ALVES DOS SANTOS.

Recorrido(s):
BANCO C6 S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
20/02/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BOLETO FRAUDULENTO. TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DOS CANAIS OFICIAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na emissão de boleto fraudulento e no consequente prejuízo financeiro suportado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira recorrida deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pela recorrente em razão do pagamento de boleto fraudulento gerado fora dos seus canais oficiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
.

No caso concreto, a parte autora não comprova se o boleto fraudulento foi enviado por funcionários da instituição financeira ou emitido por seus canais oficiais, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A negligência da consumidora ao efetuar o pagamento sem conferir corretamente os dados do beneficiário configura culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade do banco pelo evento danoso.

A ausência de comunicação imediata do ocorrido à instituição financeira e aos órgãos competentes compromete a eficácia de medidas de bloqueio e recuperação de valores, reforçando a caracterização da culpa exclusiva da consumidora
.

Jurisprudência
consolidada e
a Conclusão nº 13 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reafirmam a inexistência de dever de indenizar quando a fraude decorre de negligência do próprio consumidor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela falta de cautela ao efetuar o pagamento, constitui excludente de responsabilidade civil, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora na comunicação da fraude reduz a possibilidade de bloqueio e recuperação de valores, não podendo ser imputada à instituição financeira a responsabilidade pelos prejuízos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado nº 0032134-03.2020.8.16.0182, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro, j. 01.06.2021; TJMT, Recurso Inominado nº 1033669-46.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.04.2021, DJE 16.04.2021; 1ª Turma Recursal do TJMT, Conclusão nº 13.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reforma da decisão monocrática prolatada no id. 247921652, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação do serviço pelo reclamado, consubstanciada no vazamento de dados do consumidor, fator determinante para o ato ilícito e o prejuízo suportado pela autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos
.

O magistrado singular julgou improcedente a pretensão inicial e, para fundamentar sua decisão, ponderou que:

(...)
No presente caso,
observa-se dos documentos que instruiu a exordial, que
inexiste qualquer comprovação de que a parte autora tenha realizado a transação pelo site da parte ré ou de algum outro canal de atendimento idôneo

(...).

Tampouco pode ser responsabilizada a empresa que possui sistema de emissão de boleto, vez que estava prestando seu serviço a contento, inexistindo qualquer falha na prestação dos seus serviços, ou mesmo, qualquer indício que colaborou para ocorrência do golpe realizado.

Entretanto, infere-se da própria narrativa da exordial, bem como dos documentos que a acompanharam, que
a parte autora não realizou a transação pelo site da ré, não havendo qualquer tipo de intermediação desta última na emissão do boleto
.

Ademais, coube a parte autora a escolha pela forma de realização da transação diretamente por outros canais, e não por um dos meios “seguros” de negociação ofertados pela primeira parte ré.

Aduza-se que os únicos responsáveis pelo evento danoso são a parte autora, que não foi diligente quando da realização da negociação
, e aqueles com quem a parte autora negociou, que receberam o pagamento.

Assim, bastasse a simples cautela da parte autora, quando da finalização do pagamento,
poderia ter verificado que o beneficiário do pagamento não era de fato o seu credor, impedindo assim a consumação da fraude.

Neste cenário em que
restou incontroverso o ato fraudulento praticado por terceiro, conhecido como phishing, aliado à falta de cautela da própria vítima, não se mostra possível vincular a ré ao evento danoso do qual foi vítima a parte autora
.
(...)

(grifei)

No caso, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Isso porque
a parte autora não trouxe aos autos documentos que atestem que o boleto bancário foi enviado por funcionários do banco reclamado ou que tenha sido emitido pelos canais oficiais
, visto que o e-mail anexado no id. 247920679 (p. 1) não indica qual foi o endereço eletrônico responsável pelo envio. Ademais,
observa-se um aviso de “
não verificada
” no
print
do e-mail
.

Além disso, no comprovante de pagamento do respectivo boleto, constam como beneficiários “NU PAGAMENTOS S.A.” e “DAYANE LIMA PEREIRA”, evidenciando indícios de fraude realizada por terceiros (id. 247920679 – p. 3).

Outrossim,
ressalta-se que não houve comunicação imediata do ocorrido
, uma vez que a parte reclamante não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que comprovassem tal alegação. Embora o pagamento tenha ocorrido em 29/04/2024 (id. 247920679), a reclamante somente registrou o Boletim de Ocorrência em 20/05/2024 (id. 247920674), não sendo possível aferir quando efetivamente buscou uma solução administrativa junto à reclamada, pois os e-mails anexados aos autos estão desacompanhados de data e do endereço do remetente (id. 247920683).

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, o que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(TJMT - N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desse modo, ainda que a reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Inclusive, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE.
BOLETO FALSO
.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL
.”
(destaquei).

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o
valor corrigido da causa
, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025